Tribunal: TJDFT
Processo: 0747643-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil (CPC) estabelece justamente que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”
3. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário – que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável.
4. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, quando tal procedimento implica indevido forum shopping.
5. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional.
6. Nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do autor pelo foro do lugar da sede da pessoa jurídica ré, principalmente quando o debate não se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal.
7. Contudo, a opção injustificada do autor pelo foro da sede da pessoa jurídica – sobretudo quando de grande porte e com agências e/ou sucursais em todo o país – deve ser considerada abusiva por gerar excesso de judicialização em determinado território e, em consequência, prejudicar a efetividade e a economia processual.
8. No caso, não há qualquer elemento que justifique a escolha pelo foro de Brasília. Houve exercício abusivo do direito de escolha do foro pelo autor, o que legitima o declínio de competência, de ofício, para o foro de seu domicílio.
9. Recurso não provido. Decisão mantida.